Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735316-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AHA! CAFÉS ESPECIAIS LTDA RECORRIDA: MICHELLE NAVES CINTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. DÍVIDAS ANTERIORES NÃO CONTABILIZADAS. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A VIZINHANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRESPASSE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão do contrato de trespasse, de ressarcimento por danos materiais e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se evidenciadas estão situações ensejadoras da postulada rescisão do contrato, a saber: (i) a existência de débitos anteriores à celebração do contrato e de vícios estruturais no imóvel; e (ii) a alegada omissão de informações relevantes. De necessária investigação, ainda, se a conduta atribuída à ré/alienante enseja indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dívidas provenientes do fornecimento de água, energia e gás, contraídas pelo antigo proprietário e não contabilizadas no negócio, em razão de sua natureza pessoal e da previsão específica do art. 1.146 do CC, não impedem, em princípio, a regular exploração de atividade econômica no ramo de alimentação pelo adquirente. Não justificam, portanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a postulada rescisão do contrato de trespasse. 4. De igual modo, ausentes provas da existência de vícios estruturais anteriores à celebração do contrato de trespasse e da ocultação deliberada, pela ré/alienante, de informação quanto a haver no local poluição sonora advinda de sons e ruídos provocados por atividades religiosas realizadas na sobreloja, não há como acolher a esse fundamento o pedido de rescisão de contrato. O interesse de desfazer o ajuste também não pode ser julgado procedente ao fundamento de que negativa a repercussão do conjunto desses fatores no desenvolvimento da atividade comercial desenvolvida pela autora/apelante, isso porque não comprovado esse afirmado efeito negativo. 5. Sem que haja prova de que a alienante incorreu em omissão dolosa ao deixar de comunicar ao adquirente características essenciais do estabelecimento comercial, tem-se que o comprador, em verdade, descumpriu o dever de diligência a seu encargo (due diligence). A suprir tal fato, ineficaz a invocação de conceitos jurídicos indeterminados, como a boa-fé objetiva, afinal, não serveM tais alegações a fundamentar o pedido de rescisão contratual. Caso contrário, atribuir-se-ia, indevidamente, a apenas uma das partes/contratantes os riscos inerentes ao negócio jurídico paritário. 6. Não comprovados os alegados danos materiais nem a prática, pela ré, de conduta violadora da honra objetiva da sociedade empresária autora, desatendida está a exigência posta no art. 373, I, do CPC. Deficitária a atividade probatória desenvolvida pela parte autora, devem ser julgados improcedentes pedidos ressarcitório e indenizatório por danos morais deduzidos na peça vestibular. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.146. CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 141.404/SP, Rel. HUMBERTO MARTINS, 2a TURMA, p. 02.05.2012. TJDFT, APC 0704989-72.2019.8.07.0001, Rel(a). GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, p. 09.06.2021. TJDFT, APC 0729415-12.2023.8.07.0001, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, p. 27.11.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, ao argumento de que a parte prejudicada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, sem necessidade de comprovação de prejuízos adicionais ou recusa formal de terceiros. Verbera que as partes devem observar a boa-fé objetiva; e b) artigo 1.146 do CC, afirmando que o adquirente de estabelecimento responde apenas pelas dívidas regularmente contabilizadas, sendo dever do alienante dar plena transparência aos passivos essenciais à atividade empresarial. Requer a inversão integral dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUILHERME DE BRITO LEMES, OAB/GO 55.965, e FLORENSE CAMPOS MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/GO 39.688. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422, 475, e 1.146, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “saliento que a parte autora não demonstrou ter sido negada, pelos fornecedores dos referidos serviços, a alteração da titularidade da conta, o que impediria, em princípio, que o novo explorador do estabelecimento comercial fosse prejudicado por dívidas contraídas pelo antigo titular e não contabilizadas no contrato de trespasse. No que concerne especificamente ao fornecimento de gás, verifico, do Anexo I do contrato, que o único item que, em princípio, exige sua utilização é o fogão a gás (Id 70672367), o qual, ao que tudo indica, estava ligado a um botijão (Id 70672377), o que, igualmente, enfraquece a narrativa de que a interrupção do fornecimento do serviço, em decorrência do inadimplemento da antiga titular, impediu a exploração da atividade econômica. Dessa forma, por não ter sido demonstrado que tais dívidas estavam vinculadas ao estabelecimento comercial – não ao antigo titular – ou sua efetiva repercussão negativa na exploração da atividade econômica, inviável rescindir o contrato com fundamento na Cláusula V” (ID 75058535). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No que diz respeito ao pedido de inversão integral dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F